Tribunal: STF
Processo: HC 219900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2022, por Tayla Nilessa de Lima, em benefício de Raimundo Nonato Rodrigues Sousa, contra decisão do Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Jesuíno Rissato, pela qual não conhecido, em 2.8.2022, o Habeas Corpus n. 752.092/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de sete anos, cinco meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de extorsão majorada e falsidade ideológica (caput e § 1º do art. 158 e caput do art. 299 do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas nos autos. Palavras da vítima, às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza, corroborada pelo fidedigno depoimento policial e por farta prova documental coligida no decorrer da instrução. Confissão/delação do coacusado Raimundo que também encontra respaldo nos autos. Aplicação da consunção. Inviabilidade. Condutas autônomas e subsequentes, que não se qualificam como fato típico único. Crimes de espécies diversas, que se exteriorizam através de desígnios autônomos e se consumam em momentos distintos. Condenações mantidas. Dosimetria. Resignação da defesa de Pedro. Arguições suscitadas apenas pelo coacusado Raimundo. Fixação da pena-base no mínimo legal. Desacolhimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que foram devidamente valoradas na primeira fase do cálculo de penas. Afastamento da agravante relativa à idade da vítima. Impossibilidade. Crime praticado contra pessoa idosa, fazendo incidir, assim, a referida agravante. Circunstância não valorada na primeira fase da dosimetria. Inocorrência de 'bis in idem'. Reconhecimento da atenuante da confissão e compensação desta com a citada agravante. Pretensão prejudicada, porquanto já alcançada em primeiro grau. Abrandamento do regime prisional corréu Raimundo. Inadmissibilidade. Gravidade dos fatos, circunstâncias judiciais desfavoráveis e 'quantum' infligido que recomendam a manutenção do regime fechado, bem como desautorizam a concessão de quaisquer benesses legais. Inteligência do art. 33, § 3º, CP. Concessão do direito de recorrer em liberdade corréu Pedro. Desacolhimento. Sentença que motivou satisfatoriamente a necessidade de manutenção da segregação. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Inexistência de fato novo que alterasse a situação da prisão cautelar que, agora, decorre de condenação. Prequestionamento. Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais ou sumulares. Recursos desprovidos."



     



    4. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 752.092/SP, impugnando-se a fixação do regime prisional fechado, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conhecido da impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    O impetrante sustenta a afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado. 



    Quanto aos punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis: 



    ‘Noutro giro, dada a quantidade de pena aplicada, regime mais brando que o fechado não poderia ser fixado, conforme parâmetros previstos no § 3º do art. 33 do Estatuto Repressivo. 



    Ora, os delitos são gravíssimos e foram praticados com premeditação e mediante grave ameaça exercida em comparsaria. Isso não bastasse, constrangeram a vítima, pessoa idosa e do relacionamento deles, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, o que demonstra a periculosidade dos agentes e necessidade de maior rigor do Estado-Juiz. Regime menos gravoso, por certo, geraria sensação de impunidade e insegurança à vítima e ao corpo social como um todo, merecendo, por isso, resposta estatal mais rigorosa.’ 



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.’



    Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis: 



    ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.’ 



    ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.’



    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    Na hipótese, inexiste ilegalidade na fixação do regime prisional, pois, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para exasperar a pena base, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal. Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do writ. 



    P. e I.” (doc. 9). 



    5. Contra essa decisão, a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça de constrangimento ilegal consistente na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente.



    Afirma que “o paciente, pessoa primária – preenche os dois requisitos legais para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, não é reincidente, bem como o máximo da não exceda a oito anos (artigo 33, § 2º ‘c’, Código Penal)”. 



    Inova em relação aos fundamentos apresentados no Superior Tribunal sustentando a atipicidade da conduta quanto ao crime de falsidade ideológica. 



    Alega que “o Paciente confessou a prática do crime de extorsão, no qual se fez passar por outra pessoa para obter êxito na obtenção dos valores. No entanto embora ambos os crimes tenham sido confessados, o Apelante deverá ser absolvido pelo crime de falsidade ideológica, em razão do princípio da consunção penal. No caso em tela, a falsidade ideológica consistiu em cadastrar números telefônicos em nome de terceiros, como com a finalidade de realizar as chamadas telefônicas para a prática do crime de extorsão, visando a não descoberta da autoria deste”. Assim, “o crime de falsidade ideológica deve ser absorvido pelo crime de extorsão, visto que aquele não teve potencialidade lesiva, uma vez que serviu de meio para preparação deste”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “a) O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, em relação a imputação ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) pelo princípio da consunção, conforme já exposto acima, seja absorvido pelo crime de extorsão, sendo o Paciente absolvido do crime do art. 299 CP, bem como a correção imediata do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime semiaberto, até o julgamento desta ação, por estar documentalmente provada a plausibilidade jurídica da invocação, permitindo antever a probabilidade de concessão final da ordem (fumaça do bom direito), sendo evidente o perigo na mora da entrega da prestação jurisdicional se persistir a privação da liberdade de locomoção em regime mais severo que o devido.; b) No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que, no presente caso, seja o Paciente Absolvido do crime do Art. 299 CP, pelo princípio da consunção, bem como correção do regime inicial de cumprimento de pena, qual seja regime semiaberto. c) Caso o eminente Relator, não entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator do Habeas Corpus n. 736.951/SP, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu da impetração em 2.8.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, anota-se inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade nas decisões impugnadas nesta impetração. 



    Busca-se, no presente habeas corpus, o trancamento da ação penal por atipicidade da imputação pelo crime de falsidade ideológica e a alteração do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente.



    9. A alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de falsidade ideológica não foi suscitada nem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível o exame per saltum nesta oportunidade. No sistema brasileiro, é inadmissível supressão de instância. 



    Essa análise não dispensaria, ademais, reexame do acervo probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus.



    10. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal estadual, fixou-se a pena-base acima do mínimo legal, assentando-se que “a culpabilidade é exacerbada. Isto porque o acusado proferiu gravíssimas ameaças à pessoa do filho da vítima, por 4 vezes, causando temor severo à vítima. Não se tratou de apenas uma ameaça, mas várias, que foram reiteradas por diversos” (fl. 12, 
doc. 7). 



    Para fixar o regime fechado para o início de cumprimento, o magistrado sentenciante consignou:



    “Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). (…)



    Para o acusado Raimundo, considerando a quantidade de pena aplicada, mesmo que o acusado seja primário e possua bons antecedentes, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal, vez que as circunstâncias do artigo 59 não lhes são favoráveis, tendo em vista a culpabilidade exacerbada do delito de extorsão, nos mesmos moldes do réu Pedro” (fl. 15, doc. 7). 



    12. O Tribunal estadual manteve a sentença condenatória assentando o acerto na fixação do regime fechado nos termos seguintes:



    “Ora, os delitos são gravíssimos e foram praticados com premeditação e mediante grave ameaça exercida em comparsaria. Isso não bastasse, constrangeram a vítima, pessoa idosa e do relacionamento deles, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, o que demonstra a periculosidade dos agentes e necessidade de maior rigor do Estado-Juiz. Regime menos gravoso, por certo, geraria sensação de impunidade e insegurança à vítima e ao corpo social como um todo, merecendo, por isso, resposta estatal mais rigorosa” (fl. 30, doc. 8).



    13. Pelo quadro apresentado, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram a gravidade concreta da conduta, superior àquela dos crimes de mesma natureza, considerando o modus operandi na prática do delito e suas consequências, mencionando as circunstâncias específicas do crime, tudo a conduzir à fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto. 



    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base aplicada ou na imposição do regime fechado, fixados motivadamente com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo 
(RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. O regime inicial fechado foi fixado pelas circunstâncias específicas apresentadas na espécie, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    15. No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 desse Código. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora